Tribunal: STF
Processo: ARE 1559390
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PROMOÇÃO POR TITULAÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO RETROATIVO. TERMO INICIAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA.



    I. Caso em exame



    Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão da gratificação por titulação, fundamentando-se na ausência de comprovante de protocolo administrativo. Em sede recursal, o autor anexou o comprovante, requerendo o pagamento retroativo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em:



    (i) saber se o comprovante de protocolo administrativo apresentado em grau recursal pode fundamentar o pedido de gratificação por titulação com efeitos retroativos; e



    (ii) estabelecer o termo inicial para o pagamento da gratificação, a partir da data do protocolo administrativo ou da concessão formal.



    III. Razões de decidir



    3. A Lei nº 9.860/2013 (Estatuto do Magistério da Educação Básica do Maranhão) dispõe que a Gratificação por Titulação é devida desde o requerimento administrativo, caso preenchidos os requisitos.



    4. A concessão da gratificação deve ocorrer a partir do momento do pedido administrativo, pois a omissão na implementação da gratificação não pode ser justificada por critérios discricionários da Administração.



    5. Precedentes deste Tribunal reconhecem o direito ao pagamento retroativo das diferenças salariais desde o protocolo do requerimento, observada a prescrição quinquenal.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Apelação provida para reformar a sentença e condenar o Estado do Maranhão ao pagamento retroativo das diferenças salariais relativas à gratificação por titulação, a partir do requerimento administrativo até a efetiva implantação no contracheque.



    Tese de julgamento:



    "1. O comprovante de protocolo administrativo é suficiente para fundamentar o direito ao pagamento retroativo da Gratificação por Titulação. 2. O termo inicial para o pagamento das diferenças salariais referentes à gratificação é a data do protocolo administrativo, desde que atendidos os requisitos legais." "



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente